Tribunal: TJSP
Processo: 1084053-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. No que tange aos e-mails juntados pela requerida, em réplica, serviram para contrapor a alegação da demandada de exceptio non adimpleti contractus, não havendo que se falar em nulidade, nos termos do artigo 435 do Código de

Ementa:
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. No que tange aos e-mails juntados pela requerida, em réplica, serviram para contrapor a alegação da demandada de exceptio non adimpleti contractus, não havendo que se falar em nulidade, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Também não demonstrado prejuízo à apelante, que poderia ter se manifestado sobre eles, em sede de apelação. Rejeição.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Partes que contrataram Instalação de Callbox e Termo de Prestação de Serviços. Conforme e-mail, emitido por preposto da requerida, os serviços de instalação foram devidamente prestados, não sendo deixadas pendências a executar. Alegação de exceptio non adimpleti contractus não demonstrada. Pedido de produção de prova oral genérico, sem delimitar os fatos a serem comprovados. Ônus do qual a requerida não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Determinação de pagamento das mensalidades vencidas que se mantém. Pleito de condenação da ré ao pagamento da multa contratual de 30% julgado improcedente. Recurso nesse ponto não conhecido.

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.